Tribunal: TJSP
Processo: 2164871-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Bloqueio de ativos financeiros em conta conjunta mantida pelo coexecutado e sua esposa – Arguição de impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que depositado em poupança – Ainda que se considerasse o fracionamento da penhora, para abranger tão somente a porção pertencente ao coexecutado, a quantia seria inferior a 40 salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Bloqueio de ativos financeiros em conta conjunta mantida pelo coexecutado e sua esposa – Arguição de impenhorabilidade do valor bloqueado, eis que depositado em poupança – Ainda que se considerasse o fracionamento da penhora, para abranger tão somente a porção pertencente ao coexecutado, a quantia seria inferior a 40 salários mínimos, portanto, impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.340.120/SP) - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO